Tribunal: TJDFT
Processo: 0744060-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0744060-45.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WALMIR CORREA DO NASCIMENTO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por Walmir Correa do Nascimento contra decisão da 1a Vara de Execução Fiscal do DF que acolheu parcialmente o pedido de desbloqueio da penhora via Sisbajud (autos no 0041685-03.2009.8.07.0001, ID no 173610165 e no 173768598). 2. Em suas razões recursais, o agravante argui sua ilegitimidade passiva e a nulidade da citação. Defende a impenhorabilidade dos proventos de aposentadoria. 3. Pede a concessão da antecipação da tutela para determinar o desbloqueio dos valores localizados em sua conta, com o reconhecimento da impenhorabilidade. No mérito, pugna pela reforma da decisão, com a confirmação dos efeitos da liminar, bem como a declaração da ilegitimidade passiva e a nulidade da citação. 4. Preparo recolhido (ID no 52377885). 5. Cumpre decidir. 6. O agravo de instrumento é recurso de fundamentação vinculada ao que foi debatido no processo de origem, inclusive, no tocante as matérias de ordem pública (e.g.: Acórdão 1728533, 07423294820228070000, Relator: RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 12/7/2023, publicado no PJe: 23/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada). Não conheço a tese de nulidade da citação, por se tratar de inovação recursal. 7. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 8. Nos termos do art. 833, IV do CPC, os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, ganhos de trabalhar autônomo e os honorários de profissional liberal são impenhoráveis, assim como as quantias recebidas por liberalidade de terceiros, desde que destinadas ao sustento do devedor e de sua família. 9. A inovação prevista no §2o do art. 833 do CPC dispõe, a princípio, sobre duas exceções: (a) penhora para a satisfação de prestação alimentícia; e (b) penhora para pagamento de débito de qualquer origem, sobre o valor que exceder a remuneração superior a 50 salários-mínimos mensais. 10. A impenhorabilidade prevista no art. 833, X do CPC objetiva tutelar a reserva mínima necessária para manter o devedor e sua família em situações emergenciais. Funciona, pois, como uma reserva de justiça que emana dos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da solidariedade. 11. Todavia, o direito fundamental à proteção ao mínimo existencial não é absoluto, pois sofre os condicionamentos que lhe impõe a ordem jurídica, devendo ser ponderado, caso a caso, com outros direitos e garantias igualmente fundamentais que protegem o credor e a própria efetividade do processo. 12. A decisão ponderou que parte das quantias bloqueadas nas contas bancárias de titularidade do agravante decorrem de sobra de salário/aposentadoria, razão pela qual a regra da impenhorabilidade não seria aplicável. Também destacou que por receber diversas transferências bancárias, a conta não se enquadra como poupança. Nenhum dos argumentos foi impugnado nas razões recursais. Ademais, a proteção legal conferida a verbas dessa natureza já foi relativizada pelo STJ e pela jurisprudência deste Tribunal. 13. Na impugnação à penhora apresentada na origem, o agravante não se desincumbiu do ônus de provar que a penhora efetivada por meio do SISBAJUD poderá comprometer a sua subsistência ou de sua família. 14. Somente foram apresentados argumentos no sentido de que as verbas seriam totalmente impenhoráveis, pois encontradas em conta na qual recebe sua aposentadoria, cuja controvérsia já foi afastada por precedentes do STJ (STJ - AgInt no AREsp: 1808082 DF 2020/0334344-8, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 28/03/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/03/2022) e também deste Tribunal (Acórdão 1260351, 07049686520208070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2020, publicado no DJE: 13/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). 15. Não há impenhorabilidade absoluta. Todas as barreiras legais criadas para impedir a penhora sobre determinados bens tem uma finalidade social que não é suprema. 16. O agravante defende sua ilegitimidade passiva sem impugnar o argumento das decisões agravadas. Tal como destacado pelo juiz, o nome do agravante consta na CDA, o que viabiliza a propositura da demanda contra o sócio. Além disso, explicou que essa matéria não pode ser debatida em sede de exceção de pré-executividade, tudo em conformidade com a jurisprudência do STJ sobre o tema. 17. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão da antecipação da tutela. DISPOSITIVO 18. Indefiro a antecipação de tutela recursal (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 19. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, inciso II). 20. Comunique-se à Vara de Execução Fiscal do DF, com cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 21. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. 22. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 17 de outubro de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO